Tribunal: TJES
Processo: 5000011-78.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000011-78.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENA SANTOS SOUZA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE SEGURO. VENDA CASADA. APLICAÇÃO DE TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 972 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000011-78.2025.8.08.0030

Recorrente: MARIA HELENA SANTOS SOUZA

Recorridos: BANCO PAN S/A e TOO SEGUROS S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. PLEITO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. CONTRATAÇÃO REALIZADA COM BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. MERO DISSABOR CONTRATUAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

V O T O

Dispensado o relatório (Art. 38, Lei 9.099/95).

1. Admissibilidade:
O recurso é próprio e tempestivo.

Defiro a assistência judiciária gratuita já reconhecida na origem

.

2. Mérito:
A controvérsia cinge-se à reforma da sentença para condenação das rés em danos morais.

A recorrente sustenta ter sido vítima de "venda casada" e invoca a Teoria do Desvio Produtivo

.

3. Da análise probatória:
Compulsando os autos, verifico que a seguradora ré logrou êxito em demonstrar a regularidade formal da adesão ao seguro.

O
Dossiê de Contratação (
ID 16529828 - Pág. 10
)
registra o aceite específico do "Seguro Prestamista" e do "Seguro RCF" via dispositivo Android, com captura de
selfie
da consumidora e registro de IP

. Tais elementos conferem robustez à manifestação de vontade, dificultando a caracterização de erro escusável ou coação.

4.

Do Dano Moral: Embora o juízo
a quo
tenha reconhecido a abusividade da cobrança para determinar a repetição do indébito (valor de
R$ 2.165,00
em dobro), não há nos autos prova de que o fato tenha extrapolado a esfera patrimonial

.

Não houve negativação do nome da autora, exposição vexatória ou qualquer circunstância que denotasse abalo relevante à sua dignidade humana

.

5.

Do Desvio Produtivo: A tese de desvio produtivo exige a demonstração de que o consumidor foi compelido a desperdiçar tempo vital na tentativa de solucionar o problema

. No presente caso, não há evidências de múltiplas reclamações administrativas ignoradas ou protocolos de atendimento que justificassem a aplicação da teoria.

6.

Dispositivo: Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos por seus próprios fundamentos

.

Custas e honorários pela recorrente, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (Art. 98, §3º CPC)

.

É como voto.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)